Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703040-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O O impetrante apresentou petição de desistência do Habeas Corpus (ID 67896601). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator